Tribunal: CARF
Processo: 10880.988610/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.988610/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.651 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CLASH PAPER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
consoante a Súmula CARF 11.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-108.364, da 12a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 13010.71793.190412.1.3.04-0040.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que os
débitos foram alcançados pela decadência, pois, o fato gerador do tributo ocorreu em 30/06/2007
e houve pedido de compensação, logo, a homologação tácita teria ocorrido em 30/06/2012.
Argumentou ainda que não incide Cofins sobre ICMS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988610/2012-66
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988610/2012-66

Em sua decisão, a DRJ argumentou , em síntese, que a ora recorrente não
contestou o mérito do não reconhecimento do crédito, resumindo os seus argumentos à
decadência, homologação tácita e incidência de ICMS sobre a COFINS.
Assim, aduz que:
A manifestação de inconformidade visa oportunizar o contraditório e a defesa
em face do não reconhecimento do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, de modo que esta não é a sede adequada para discutir a incidência ou não de
Cofins sobre o ICMS, de modo que tal matéria não será apreciada.
O pagamento indevido ou a maior foi realizado em 20/07/2007, a Dcomp em
análise foi transmitida 19/04/2012 e o Despacho Decisório emitido em 05/12/2012,
com ciência em 17/12/2012.
Note-se que o pedido de compensação do suposto crédito de pagamento
indevido ou maior foi transmitido 3 meses antes da prescrição do direito do
contribuinte, em 19/04/2012. Por outro lado, a homologação tácita somente ocorreria
em 19/04/2017, pelo decurso de 5 anos, nos termos do artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96,
mas o Despacho Decisório que não homologou a Dcomp foi emitido, no mesmo ano,
em 05/12/2012, de modo que não cabe falar em homologação tácita.
Acerca da decadência do direito de cobrar o débito, não é objeto desta lide, mas
vale lembrar que a Dcomp tem natureza de confissão e no caso de não homologação é
enviada para cobrança, sendo certo que a exigibilidade e o prazo prescricional ficam
suspensos pela manifestação de inconformidade.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 18/09/2019 (fl.48) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 18/10/2019 (fl. 50).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega:
 Prescrição intercorrente – passaram-se mais que 7 anos da data da
apresentação da DCOMP (cita jurisprudência;
 Que o RV tem o condão de suspender a exigibilidade de todos os créditos
que foram objeto da compensação pretendida; e
 Inconstitucionalidade da Inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS
Requer:
Essas são as razões pelas quais se comparece à presença de V.Exas., sendo que,
em decorrência dos argumentos ofertados neste Recurso, o decisum da 12o Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento Rio de Janeiro (Acórdão na 12-108.364)
deverá ser integralmente reformado para os fins de reconhecimento e homologação de
compensação declarada por meio do Dcomp n° 13010.71793190412.1.3.04-0040, tudo
por ser fundamental à melhor aplicação do Direito e realização da tão ansiada Justiça!
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e que apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.651 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.988610/2012-66

A recorrente, preliminarmente, alega a prescrição intercorrente que não é
aplicável aos Processo Administrativo Fiscal, consoante a Súmula CARF 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com relação à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, a própria
recorrente citou a base legal, que é o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Com relação ao terceiro pedido, ou seja a inconstitucionalidade da inclusão do
ICMS na base de cálculo da COFINS, embora a DRJ já tenha adequadamente se manifestado a
respeito, acrescento que o CARF não é competente para julgá-la, consoante a Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital